Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722598-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIMAR NOGUEIRA DE SOUZA, HELENA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO DE SOUZA 01152306103 APELADO: POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Certifique a Secretaria o trânsito em julgado e feito isso baixe-se os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator